Tribunal: TJPA
Processo: 0013354-13.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013354-13.2014.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

APELADO: DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA NEGRAO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº: APCiv.0013354-13.2014.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

ADVOGADO: CASSIO CHAVES CUNHA

ADVOGADO: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA NEGRAO

ADVOGADO: LUIS CARLOS SILVA MENDONCA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
ARGUIÇÃO DE COISA JULGADA
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO ACOLHIMENTO.
NÃO CONFIGURADA A NECESSÁRIA TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES. DISTINÇÃO ENTRE OS PEDIDOS DEDUZIDOS ANTERIORMENTE NA JUSTIÇA DO TRABALHO E, POSTERIORMENTE, NA ORIGEM
.
ARGUMENTOS INAUGURADOS EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RÉU REVEL. APELAÇÃO INTERPOSTA COMO SUBSTITUTIVO DE CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. APELAÇÃO

CONHECIDA PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE E, NA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _____ dias do mês de _______de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº: APCiv.0013354-13.2014.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

ADVOGADO: CASSIO CHAVES CUNHA

ADVOGADO: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA NEGRAO

ADVOGADO: LUIS CARLOS SILVA MENDONCA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

__________________________________________________________________________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA (Id 1583335) que julgou procedente o pedido formulado na origem pelo apelado
DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA NEGRAO,
cujo dispositivo segue colacionado:

“(...)ISSO POSTO, julgo extinto o processo com resolução do mérito, conforme art. 487, I, do CPC, para considerar procedentes os pedidos formulados pelo autor na Inicial, condenando a Ré FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS a: 1) pagar as diferenças de suplementação desde a parcela vencida em novembro de 2006 até as que venceram no curso desta ação, a serem liquidadas em cumprimento de sentença. 2) retificar o valor da suplementação da aposentadoria, com a inclusão na pensão do autor da diferença atualizada, cujo calculo atualizado ocorrerá em cumprimento de sentença. 3) pagamento das custas c despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atualizado. P.R.I.C. Belém-PA, 19 de outubro de 2018. Daniel Dacier Lobato Juiz de Direito da 12ª Vara Cível da Capital.

Em suas razões, o recorrente aduziu que o magistrado, considerando a revelia decretada nos autos e sem especificar os documentos ou dados que levaram ao seu convencimento, julgou procedente a ação aforada pelo apelado, incorrendo portanto em erro de julgamento.

Sustentou que, em um primeiro momento, ao ser concedido ao recorrido o benefício pelo INSS, com consequente comunicação à PETROS, esta apurou a suplementação devida em R$ 8.131,95 (Oito mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinto centavos) e referente ao benefício do INSS, o valor de R$ 1,906,31 (Um mil, novecentos e seis reais e trinta e um centavos), deste modo, totalizando o benefício inicial de R$ 10.038,26 (Dez mil, trinta e oito reais e vinte e seis centavos).

Pontuou que, a despeito disso, verificou que o benefício referente ao INSS não correspondia com o que de fato deveria ser recebido, não logrando êxito na resolução do caso pela via administrativa.

Mencionou que o apelado ingressou com ação na Justiça Trabalhista com o mesmo objeto, onde obteve provimento, razão pela qual lhe foi deferido o pagamento das diferenças de suplementação, porém as mesmas não foram adequadamente delimitadas, tampouco foram incluídas as verbas que venceram no curso daquela ação e nem foi determinada revisão da pensão, lacuna esta que ensejou a propositura da ação originária.

Argumentou que se trata de clara hipótese em que a parte interessada deveria ter utilizado os embargos declaratórios a fim de sanar eventuais omissões do juízo trabalhista, o que não foi feito, tendo o apelado se mantido inerte e, por isto, deveria colher os prejuízos de sua inércia.

Assim, arguiu, preliminarmente, que a parte recorrida teve a oportunidade de se manifestar sobre a omissão do v. Acórdão da Justiça Trabalhista, mas não o fez, restando preclusa sua pretensão devido a formação de coisa julgada certificada naqueles autos, a ensejar a

extinção do processo originário, por força do artigo 485, V do CPC.

Subsidiariamente, destacou que a PETROS não poderia proceder com a majoração do benefício, por ensejar o seu desequilíbrio econômico-financeiro e o enriquecimento ilícito do apelado, posto não ter havido contribuição face ao plano quanto à parcela que se busca declarar salarial, pelo que resta prejudicado o pleito de pagamento das diferenças de suplementação de aposentadoria, devendo a demanda ser julgada improcedente.

Frisou ainda, que é necessário observar as normas estipuladas no Decreto nº.87.091/82, vigente à época, no que tange ao teto regulamentar, considerando como marco a data de inscrição do participante por ocasião da adesão ao plano administrado pela Petros.

Ressaltou por fim, que os autores integram o Plano Petros/Sistema Petrobras (PPSP) e a retirada de qualquer valor implicará no comprometimento da programação atuarial do referido plano, podendo comprometer o pagamento dos benefícios presentes e futuros dos assistidos.

Pugnou pelo total provimento do recurso a fim de anular a sentença apelada, devido a violação de coisa julgada e, subsidiariamente, a sua reforma para reconhecer a improcedência do pedido formulado pelo apelado nos termos arrazoados
.

Contrarrazões juntadas pela parte recorrida pugnando pelo total improvimento do recurso (Id 1583338).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

V O T O

Adianto que o recurso comporta conhecimento parcial.

No que tange à preliminar de coisa julgada arguida pela recorrente, entendo que a tese não merece prosperar.

Como é sabido, para configurar a eficácia preclusiva da coisa julgada, é mister que se repitam partes, causa de pedir e pedido. No caso dos autos, não obstante as partes e a causa de pedir sejam as mesmas, o pedido é diverso.

Como bem ressaltado pela parte recorrida, o dispositivo do acordão Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho (Id nº.

1583322) consignou o deferimento do direito de fundo (direito às diferenças de suplementação de aposentadoria), mas como não foi delimitado o tempo de apuração das diferenças, entendeu o Juízo singular na Justiça do Trabalho que a decisão se limitava aos valores liquidados com a inicial, embora a referência feita no acórdão ao art. 789, I, e parágrafo 2° da CLT, refira-se apenas para fixação de custas processuais.

Com efeito, realmente, cotejando-se a parte dispositiva do acórdão supramencionado, com os dispositivos da CLT precitados e o disposto no art. 503, do CPC/2015, concluo que não restou expressamente decidido naquele acórdão qual seria o período de incidência da retificação reconhecida e, consequentemente, que obrigação de pagar as diferenças estaria limitado àquele período liquidado na inicial da ação proposta na Justiça Trabalhista, de maneira que não se há falar em configuração da eficácia preclusiva da coisa julgada no particular.

Noto que a lacuna existente desde o encerramento da demanda na Justiça Trabalhista foi justamente o objeto da ação aforada pelo recorrido na origem, ocasião em que este veiculou expressamente na inicial a circunstância de que a acordão se limitava àquelas parcelas liquidadas na inicial, não incluindo as que se venceram no curso da ação, razão pela qual tinha interesse em ajuizar a referida ação de cobrança para reivindicar essas verbas, eis que o direito de fundo, ou seja, o direito à complementação da aposentadoria, já havia sido reconhecido, tratando-se de violação a direito de trato sucessivo, direito este que, durante todos os meses em que é paga a aposentadoria, ocorre a supressão de parte do valor que deveria ser incorporado aos proventos, o que aponta, mais uma vez, para a natureza diversa do pedido formulado na Justiça Trabalhista.

Em reforço, destaco que o recorrente não poderia formular essa pretensão novamente na Justiça do Trabalho, afinal, em virtude de virada jurisprudencial (STF. Plenário. RE 586453/SE, rel. orig. Min. Ellen Gracie, red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, 20/2/2013. RE 583050/RS, rel. orig. Min. Cezar Peluso, red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, 20/2/2013 - Info 695; e STF. Plenário. CC 7706 AgR-segundo-ED-terceiros/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 12/3/2015 - Info 777), a matéria passou a ser de competência da Justiça comum estadual, o que justifica o caminho escolhido pelo apelado para ajuizar sua pretensão de cobrança, a qual, registro, foi julgada procedente pelo
Juízo a quo
.

Portanto, não vislumbro a ocorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada no caso em comento, uma vez que não configurada a necessária tríplice identidade entre as ações, especialmente considerando a diferença entre os pedidos deduzidos anteriormente na Justiça do Trabalho e, posteriormente, na origem.

De outro lado, constato que, além da preliminar de coisa julgada já refutada, a recorrente expos em suas razões também argumentação quanto mérito da causa, pontuando a impossibilidade de majoração do beneficio previdenciário concedido, sob pena de sofrer com desequilíbrio econômico-financeiro e propiciar o enriquecimento sem causa do apelado, bem como a violação aos decretos e regulamentos vigente à época da concessão da referida benesse, no sentido de que a procedência da pretensão autoral implicaria no recebimento de proventos acima do teto salarial permitido e sem respectiva fonte de custeio, o que ensejaria um comprometimento significativo da programação atuarial do plano de previdência por ela gerido.

No ponto, o não conhecimento da apelação é de rigor por duas razões.

A uma porque, em razão do princípio da dialeticidade, a ausência de impugnação específica ou a impugnação dissociada do que foi decidido na sentença recorrida é causa de não conhecimento do recurso quanto ao ponto, pois o apelo deve observar os termos do artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de vedada supressão de instância.

A duas porque, embora a revelia não conduza à automática procedência dos pedidos autorais, é certo que a preclusão do direito de resposta do réu se implementa, não lhe sendo lícito, portanto, após o decurso do prazo para apresentação de contestação, alegar matérias que, necessariamente, deveriam constar de sua peça defensiva e não o foram em razão de sua própria inércia, sobretudo em sede recursal.

Em verdade, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, só é dado ao revel deduzir, em sede recursal, argumentos de direito superveniente, matéria de ordem pública ou outra que, por expressa previsão legal, possa ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Nesse sentido, trago à colação a seguinte ementa que espelha o entendimento precitado:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. COMPRA E VENDA DE SOJA. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
ARGUMENTOS INAUGURADOS EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RÉU REVEL. APELAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE CONTESTAÇÃO. IMPROPRIEDADE
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SÚMULA 7 DO STJ. EFEITOS DA REVELIA. INTERPRETAÇÃO DADA À PROVA. MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 5 DO STJ (STJ – Processo REsp 1008451-37.2018.8.26.0011 SP 2019/0337828-6.

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Publicação: DJ 03/08/2020).

Nesse cenário, deixando a ré apelante de apresentar defesa em tempo e modo oportunos, forçoso reconhecer a ocorrência de preclusão das questões de mérito trazidos em suas razões de apelação, tratando-se, pois, de indevida inovação em grau de recurso, o que conduz ao não conhecimento da apelação no particular.

Sendo assim, não há como se acolher os argumentos de defesa enfocados em sua apelação e que não foram devidamente formulados em primeiro grau de jurisdição, especialmente porque, conforme se infere dos autos o autor apelado logrou êxito em comprovar satisfatoriamente os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, II, do Código de Processo Civil/2015).

Ante o exposto,
conheço parcialmente da apelação e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/09/2021